Tribunal: TJBA
Processo: 8013055-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013055-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA DE CAMPOS VEIGA Advogado(s):TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de fraude eletrônica que resultou na contratação indevida de empréstimo pessoal e transferência bancária via PIX. A sentença declarou a inexistência do contrato, condenou à restituição em dobro dos valores debitados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O banco apelou, sustentando ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes eletrônicas realizadas por terceiros mediante induzimento da vítima, configurando fortuito interno; (ii) saber se, configurada a falha na segurança do serviço, é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores subtraídos indevidamente. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, nexo de causalidade e falha na prestação do serviço. 5. Restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiro, sem qualquer autorização válida para as operações realizadas. 6. A ausência de demonstração, por parte do banco, da regularidade das operações e do consentimento da consumidora caracteriza falha no serviço e atrai o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 7. A jurisprudência do STJ é firme quanto ao dever de segurança e à responsabilidade da instituição financeira em impedir movimentações atípicas e fraudes praticadas por terceiros, inclusive em transferências via PIX. 8. A restituição em dobro está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. 9. Os danos morais restaram caracterizados, sendo o valor arbitrado compatível com a extensão do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 10. Não cabe majoração dos honorários recursais por já estarem fixados no patamar máximo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno, quando não demonstra a regularidade das operações nem a autorização da consumidora. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente transferidos via PIX é devida quando não comprovado engano justificável pela instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A contratação fraudulenta de empréstimo e a subtração de valores por falha na segurança bancária ensejam indenização por danos morais, independentemente da comprovação de abalo concreto." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, REsp 2.091.913/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 06.10.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.076255-5/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 27.06.2023, DJe 29.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013055-24.2024.8.05.0001, sendo Apelante Banco Bradesco S.A. e Apelada Maria de Fátima de Campos Veiga, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator